Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, ocasião em que a executada alegou a nulidade de citação, pois recebida por pessoa sem poderes para o ato.

2. De acordo com a Teoria da Aparência, é válida a citação da pessoa jurídica entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC). Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.